Tribunal: TJSP
Processo: 1020249-15.2018.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PEDIDO REVISIONAL CUMULADO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado ( requisitos previstos no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil ). Ação devidamente analisada, de forma clara, sendo considerados todos os elementos constantes nos autos até o momento de

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PEDIDO REVISIONAL CUMULADO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado ( requisitos previstos no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil ). Ação devidamente analisada, de forma clara, sendo considerados todos os elementos constantes nos autos até o momento de prolação do acórdão, não restando qualquer ponto sujeito a apreciação judicial. Recurso de embargos de declaração conhecido e rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1020249-15.2018.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
DAIANE APARECIDA ASSIS PUZZI, é embargado CENTRO UNIVERSITÁRIO
ANHANGUERA DE SANTO ANDRÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 6 de março de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020249-15.2018.8.26.0554/50000 -Voto no
2
Recurso de Embargos de Declaração no 1020249-15.2018.8.26.0554/50000.
Comarca: Santo André.
02a Vara Cível.
Processo no 1020249-15.2018.8.26.0554.
Prolator ( a ): Juiz Luís Fernando Cardinale Opdebeeck.
Embargante ( s ): Daiane Aparecida Assis Puzzi.
Embargado ( s ): Centro Universitário Anhanguera de Santo André.
VOTO No 47.926/2020.--
RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
PEDIDO REVISIONAL
CUMULADO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. Ausência de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado (
requisitos previstos no artigo 1.022, do novo Código de Processo
Civil ). Ação devidamente analisada, de forma clara, sendo
considerados todos os elementos constantes nos autos até o
momento de prolação do acórdão, não restando qualquer ponto
sujeito a apreciação judicial. Recurso de embargos de declaração
conhecido e rejeitado.
Vistos.
Embargos de declaração opostos
por Daiane Aparecida Assis Puzzi ( folhas 01/02 do incidente
propriedades do documento processo eletrônico ), com espeque no
artigo 1.022, do Código de Processo Civil, contra o Venerando
Acórdão de folhas 335 usque 341 que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso de apelação apresentado pela
embargante, mantendo assim incólume a respeitável sentença de
folhas 301/312.
Em sucinta peça recursal, alega a
embargante a existência de omissão no Aresto. Aponta, então, ter
deixado o Acórdão de se manifestar sobre a aplicação do Código de
Defesa de Consumidor à hipótese dos autos, bem como acerca da
inversão do ônus probatório. Defende, por fim, que deve a
embargante ser considerada parte hipossuficiente na relação, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020249-15.2018.8.26.0554/50000 -Voto no
3
não foi observado no julgado.
Requer
o
acolhimento
dos
embargos.
Este é o relatório
O embargo não merece acolhida.
Notório
o
inconformismo
da
embargante com a decisão desta Câmara que, por si só, não é motivo
legal para se dar guarida às pretensões do recurso.
Efetivamente,
em
nenhum
momento foi apontada qualquer obscuridade, contradição ou
omissão que justificasse o recebimento de embargos, nos moldes do
que dispõe o artigo 1.022 do vigente Diploma Processual.
De forma clara e objetiva a
decisão apontou os motivos que levaram à integral manutenção da
respeitável sentença de folhas 301/312, com o não provimento do
apelo apresentado.
Trata-se
de
ação
revisional,
fundada em prestação de serviços educacionais, com pedido de
obrigação de fazer ( matrícula ), movido pela embargante Daiane
Aparecida contra o Centro Universitário Anhanguera.
A
decisão
embargada
negou
provimento ao recurso apresentado pela embargante, mantendo
integralmente a respeitável sentença de folhas ( folhas 301/312 ) que
apontou a procedência do pedido referente à obrigação de fazer, que
visava compelir a requerida a realizar a matrícula da autora. Tal
medida já havia sido decidida em agravo de instrumento ( tutela de
urgência ), julgado por esta Câmara em 24 de abril de 2019. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020249-15.2018.8.26.0554/50000 -Voto no
4
pedido revisional, contudo, não mereceu acolhimento, assim como o
pedido de indenização moral.
Não se olvida a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor à hipótese em exame, todavia, tal
entendimento não altera a sorte do julgado.
Isto porque, consoante claramente
indicado na decisão embargada, restou comprovado nos autos que a
embargante de quitar diversas parcelas contratadas com a
instituição educacional requerida, vencidas entre junho de 2015 e
julho de 2018. Estes valores foram expressamente reconhecidos pela
autora
e
englobados
em
diversos
acordos
pactuados
extrajudicialmente ( não impugnados ), dos quais a embargante não
quitou mais do que a primeira parcela. Por consequência lógica, de
rigor que o valor devido corresponda àquela decorrente das parcelas
reconhecidas em atraso do último acordo, descontada a importância
posteriormente paga ( R$ 7.000,00 sete mil reais ) e acrescida das
parcelas posteriormente vencidas ( meses de maio, junho e julho de
2018 ), conforme indicado.
Observa-se que a embargante
frequentou regularmente o curso de Enfermagem ministrado pela
demandada, e não quitou regularmente o serviço prestado. A
inversão do ônus probatório suscitada, ou a aplicação do Código
Consumerista, à obviedade, não autorizam a estudante a inadimplir
as parcelas assumidas, repita-se, expressamente reconhecidas em
acordo livremente pactuado e não impugnados nos autos.
O que busca a embargante é não
honrar com os pagamentos assumidos sob o argumento de ser
consumidora hipossuficiente, o que não se justifica.
Assim, não há que se falar em
dúvida, vez que ausente qualquer lacuna no julgado, obscuridade
quanto ao conteúdo do decidido, contradição nos termos exarados
por esta Câmara Julgadora ou erro material a ser sanado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020249-15.2018.8.26.0554/50000 -Voto no
5
A propósito é oportuno neste
ponto o escólio do mestre Moacyr Amaral Santos:
"... Ocorre obscuridade sempre que há falta de clareza
na redação do julgado, tornando difícil dele ter-se a
verdadeira inteligência ou exata interpretação. (...)
Verifica-se a contradição quando o julgado apresenta
proposições entre si inconciliáveis. Dá-se a omissão
quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou
questão, suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes
deveriam pronunciar-se de ofício". (in "Primeiras Linhas
de Direito Processual Civil, 3( vol., pág. 150, 8a ed., Ed.
Saraiva).
Os embargos visam simplesmente
facilitar a compreensão, a inteligibilidade de sentença ou acórdão a
tal ponto maculados por falta de clareza, por obscuridade,
contradição ou omissão referente a ponto sobre o qual era
imprescindível e oportuna a manifestação judicial, o que não é
mesmo o caso dos autos.
Portanto, não havendo omissão,
contrariedade ou obscuridade, não se acolhe os embargos
interpostos, vez que ausentes os requisitos do artigo 1.022 do atual
Diploma Processual Civil.
Ante o exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR